Tribunal: CARF
Processo: 13639.001002/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.001002/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.755 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
VILU ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE
GARANTIA
DO
TEMPO
DO
SERVIÇO
E
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
TOMADOR
DE
SERVIÇOS.
PENALIDADE.
Constitui infração punível com multa a empresa cedente de mão de obra deixar
de elaborar mensalmente a GFIP para cada tomador de serviços.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. CORREÇÃO DA FALTA. PRAZO DE
IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Incabível a relevação da multa quando a correção da falta ocorre após o prazo
final de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.001002/2008-27
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001002/2008-27

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do
Acórdão no 09-25.509, de 07/08/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 50/52):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP POR TOMADOR.
A empresa cedente de mão-de-obra é obrigada a elaborar mensalmente GFIP por
tomador de serviços.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.178.181-7, por deixar a empresa de
apresentar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), na competência 01/2004, distinta para cada tomador de serviços (fls.
03/12).
A autuada prestou as informações em relação aos trabalhadores cedidos à
contratante Login Serviços de Infraestrutura S/C Ltda, porém não discriminou, em separado, os
fatos geradores para o tomador Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A.
A obrigação tributária tem previsão legal no art. 32, inciso IV, e § 1o, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, c/c art. 219, § 5o, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. Quanto à multa aplicada, encontra-se
delimitada pelo art. 283, “caput”, e § 3o, do RPS.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 85.
A ciência da autuação se deu em 21/11/2008, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 03 e 44/46).
Intimada por via postal em 11/09/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 08/10/2009, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual comunica a correção da falta, mediante a separação dos fatos
geradores por tomador de serviços na GFIP da competência 01/2004 (fls. 53/54 e 55/56).
Ressalta o apelo recursal que a infração não resultou em lesão ao Erário,
tampouco a autuada agiu com dolo, fraude ou má-fé. Assim, requer o cancelamento do auto de
infração, por ser primária e inexistir qualquer circunstância agravante.
É o relatório.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001002/2008-27

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A autuada protocolou impugnação no dia 19/12/2008 contra o auto de infração
lavrado pela fiscalização, quando havia possibilidade de relevação da multa aplicada, com
fundamento no § 1o do art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, com a redação
do Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 2007.
Confira-se o texto:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(...)
Como se observa, são requisitos cumulativos para a relevação da multa: (i) pedido
e correção da falta até o prazo final da impugnação; (ii) infrator primário; e (iii) inexistência de
circunstância agravante.
O acórdão de primeira instância destacou a falta de apresentação da GFIP
corrigida, distinta por tomador, razão pela qual a empresa não fazia jus à relevação da multa
aplicada.
No recurso voluntário, a autuada apresenta cópia da GFIP referente à competência
01/2004, elaborada por tomador de serviços, na qual houve a discriminação dos fatos geradores,
em separado, para os contratantes Login Serviços de Infraestrutura S/C Ltda e Telemont
Engenharia de Telecomunicações S/A (fls. 63/79).
Acontece que a GFIP retificadora foi transmitida no dia 07/10/2009, conforme
atesta o protocolo de envio de arquivos via Conectividade Social, ou seja, posteriormente ao
prazo de impugnação e à própria decisão de primeira instância (fls. 79).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001002/2008-27

A correção da falta depois de esgotado o prazo de impugnação não surte os efeitos
previstos na legislação (art. 291, § 1o, do RPS).
Quanto à ausência de dolo, fraude ou má-fé da empresa, não afasta a aplicação da
sanção pecuniária, tampouco autoriza a relevação da multa. Mesmo para atenuar a penalidade é
exigida a correção da falta até o termo final do prazo para impugnação.
Logo, a penalidade deve ser mantida.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital